Tribunal: TJSP
Processo: 1006475-13.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006475-13.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante 1002 MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, é
embargado FELIPE RENAN ATTAB (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006475-13.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006475-13.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36610
2
Embargante: 1002 Multimarcas Comércio de Veículos Ltda
Embargados: Felipe Renan Attab; BV Financeira S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS

INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER
A REFORMA DA DECISÃO
IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36610
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que negou provimento à apelação interposta
pela revendedora de veículos demandada, mantendo íntegra a sentença
que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a
condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00, em solidariedade com a instituição financeira corré.
A embargante interpõe o presente recurso com a
finalidade exclusiva de suprir as exigências de admissibilidade de
eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, dizendo ter o
incorrido em omissão no que tange à correta aplicação da regra de
responsabilidade estatuída no art. 927, § único, do CC, requerendo
expressa manifestação a respeito e a atribuição de efeito modificativo
aos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006475-13.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006475-13.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36610
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre os fatos e sua interpretação jurídica, tal qual pretendem
os embargantes.
Na hipótese, o aresto foi bastante claro quanto aos
fundamentos da manutenção do dever de indenizar imposta pela
sentença de primeiro grau à embargante, ao passo que os argumentos
deduzidos no recurso sequer consubstanciam vício sanável pela via dos
embargos, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o mérito da
decisão, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
No mais, é fato que, no âmbito dos tribunais
superiores, tem-se entendido não ter cabimento o recurso especial ou
extraordinário se não tiver sido prequestionada a questão
infraconstitucional ou constitucional, ainda que em sede de embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006475-13.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006475-13.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36610
4
declaração.
Há que se compreender, no entanto, a exata
dimensão desse entendimento, o qual não significa a necessidade de
interposição
de
embargos
como
pressuposto
necessário
de
admissibilidade de recursos perante os tribunais superiores.
O prequestionamento pela via dos embargos de
declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal modalidade
recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição
ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o
manejo dos embargos, os quais não se prestam para suprir discussão
sobre questão não ventilada na petição inicial, na defesa, nas razões e
contrarrazões recursais, ou seja, o que não foi prequestionado antes do
julgamento do recurso, não poderá sê-lo em momento posterior, através
de embargos.
Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão
sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito
ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição,
poderá embargar com base no art. 1.022 do NCPC, buscando a correção
devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria
preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial
ou extraordinário).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1006475-13.2018.8.26.0005/50000
Embargos de Declaração Cível no 1006475-13.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 36610
5
Conforme entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica
o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o
que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
17.08.2006).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição
de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar
a matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns
dispositivos legais que permitirá à embargante, quase como um ato de
magia, o acesso recursal aos tribunais superiores.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator